Tribunal: TJSP
Processo: 0005606-95.2017.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005606-95.2017.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante
JOSÉ PAULO JACINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Afastada a preliminar de nulidade, negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005606-95.2017.8.26.0201 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 0005606-95.2017.8.26.0201
Comarca de Garça - 3a Vara Judicial
Processo n. 2.644/2017
Apelante: José Paulo Jacinto
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Beatriz Tavares Camargo
Voto n. 37513

Vistos.
José Paulo Jacinto foi condenado a 4 meses e 5 dias de
detenção, em regime aberto, como incurso nos artigos 129, § 9o, e 147, em
concurso material, ambos do Código Penal, concedida a suspensão
condicional da pena (fls. 197/202).
Inconformado, apela. Preliminarmente, alega nulidade
processual, pois indeferido pedido de instauração de incidente de
dependência toxicológica / alcoólica.
No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta prevista no artigo
129 do Código Penal para a contravenção de vias de fato, substituição da
pena corporal por restritiva de direitos e fixação do regime aberto.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005606-95.2017.8.26.0201 -Voto no
3
É, em síntese, o relatório.
A acusação é a de que o apelante, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, em cenário de violência doméstica e
familiar contra a mulher, teria ofendido a integridade física e corporal de sua
ex-companheira, Dalva Clara Costa, mediante socos no rosto e corte na
mão com um facão. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias a
ameaçou de morte.
Pois bem.
Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa. Nos
termos do artigo 400, § 1o, do CPP, o indeferimento de produção de provas
insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador. “Se ao juiz cabe a
função de dirigir a marcha da ação penal e ordenar o que lhe parecer útil
para o esclarecimento da verdade, bem é de ver que nem toda prova
requerida pela acusação ou defesa deve erigir-se como direito absoluto de
prova, a ponto de sua negação importar em cerceamento a direito líquido e
certo, irretorquível e inalienável” (RT 482/336).
No caso, verifica-se que a magistrada, fundamentadamente,
indeferiu o pedido formulado pela defesa. O incidente de insanidade mental
ou de dependência toxicológica faz-se necessário quando houver indícios
sérios de que o acusado tinha reduzida ou suprimida a capacidade de
entender e querer, quando da prática da infração. Não é medida a ser
adotada automaticamente, decorrente da mera alegação.
Frise-se, muito embora haja alegação de ser o apelante
alcoólatra, nada há no feito de concreto a indicar a dependência patológica,
ou dúvida sobre a sua integridade mental, cabendo ao juízo apreciar a
conveniência e a oportunidade da instauração do incidente respectivo, como
foi feito, aliás, adequadamente, por duas vezes.
No caso, ademais, o próprio sentenciado disse que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005606-95.2017.8.26.0201 -Voto no
4
estava embriagado.
Anote-se:
“A simples alegação de ser o réu viciado em substâncias
entorpecentes não obriga o magistrado a realizar o exame de
dependência toxicológica, porquanto cabe ao juiz, no caso
concreto, avaliar a conveniência e a oportunidade de sua
realização” (STJ RHC 14.789/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. 07.10.03).
Afastada a preliminar, adentra-se ao mérito.
Bem caracterizados os delitos.
A materialidade está comprovada pelos laudos periciais,
bem como pela prova oral coligida em contraditório.
A autoria, igualmente, é inafastável.
Na fase policial, o réu negou os crimes. Disse que a esposa
se machucou sozinha (fl. 09).
Em juízo, com nova versão, relatou que estava manejando o
facão, momento em que a vítima, embriagada, tentou agredi-lo e se
lesionou. Negou ter proferido a ameaça.
A escusa, isolada, não convence.
Ouvida nas duas fases da persecução penal, a vítima
apresentou versões coerentes, com segurança. Disse que foi casada com o
réu por dezenove anos. Ele faz uso de bebida alcoólica e é agressivo. Na
data dos fatos estavam consumindo cerveja e ficaram alterados. O réu
pressionou seu pescoço com um facão, dizendo que a mataria. Tentando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005606-95.2017.8.26.0201 -Voto no
5
defender, sofreu corte na mão. Recebeu cinco pontos no ferimento.
Confirmou que foi atendida no UPA e, quando retornava, encontrou o
acusado que lhe ameaçou dizendo: “eu ainda vou te matar”. Com medo,
buscou auxílio policial e atualmente reside com as filhas.
Cumpre lembrar que nos crimes de violência doméstica, em
geral, cometidos na clandestinidade, é de especial relevância a palavra da
vítima, desde que não destoante das demais provas, como no caso.
Nesse sentido:
“Importa notar que, no campo probatório, a palavra da vítima é
sumamente valiosa, posto que suas declarações destinam-se a
incriminar o verdadeiro algoz, narrando com realismo a conduta
desse agente do crime, ou seja, o seu interesse é de somente
apontar com fidelidade o culpado, bem como descrever a forma
de proceder do criminoso, jamais o de acusar um indivíduo
inocente. Não há falar, pois, em parcialidade da ofendida
somente por ser ela a pessoa diretamente lesada” (TJSP

Apelação n. 0004263 - Rel. Des. Penteado Navarro).
Os policiais atuantes na ocorrência confirmaram os fatos.
Receberam chamado de desinteligência entre casal. No local encontraram a
vítima machucada, com a roupa manchada de sangue, dizendo que o réu a
agrediu com facão e a ameaçou de morte. Tanto o réu quanto a vítima
aparentavam estar embriagados. Localizaram o acusado no interior da
residência. Indagado, afirmou que a vítima caiu e cortou a mão. O facão
estava na cozinha, atrás do fogão.
Nesse ponto, nunca é demais lembrar que “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe foi perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005606-95.2017.8.26.0201 -Voto no
6
condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em
harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo,
apenas por se tratar de policial” (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo
sentido: RT 591/313 e 654/278.
Ademais, nada há nos autos a indicar que pretendiam
prejudicar o réu, desconhecido, injustamente.
O laudo pericial comprova a lesão sofrida pela vítima,
compatível com seus relatos (fls. 59/60).
A dinâmica dos acontecimentos, outrossim, revela que a
ameaça foi séria e idônea, infundindo verdadeiro receio de vir a sofrer mal
injusto e grave. A ofendida, nas duas fases da persecução penal, afirmou
que o réu proferiu ameaças de morte, além de agredi-la.
A segurança e coerência da palavra da ofendida, confirmada
em relação a todos os fatos, por laudos e depoimentos policiais, é suficiente
para demonstrar a ocorrência da ameaça.
O crime de ameaça é formal, para sua caracterização basta
que seja idônea a incutir temor na vítima, ainda que esta, em concreto, não
tenha se intimidado. No caso, as ameaças foram capazes de atemorizar a
ofendida, tanto que solicitou auxílio policial e representou o acusado.
Tendo em vista que para a configuração da ameaça o mal
prometido deve ser capaz de infundir temor na vítima, abalando sua
tranquilidade psíquica, é desimportante o fato de a conduta ser cometida
durante discussão ou após ingestão de bebida alcoólica.
Nesse sentido:
“Na verdade, quando proferida em estado de ira ou cólera, a
ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005606-95.2017.8.26.0201 -Voto no
7
enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo
com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua
tranquilidade
psíquica”
(Greco,
Rogério.
Código
Penal:
comentado 11. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017, pag. 685).
“O dolo próprio do delito não fica excluído quando o sujeito ativo
procede sem ânimo calmo e refletido. A ira não anula a vontade
de intimidar, antes é a força que a determina” (TACRIM-SP
AC Rel. Jarbas Mazzoni, Jutacrim 78/191).
Ademais,
a
embriaguez
voluntária
não
afasta
a
imputabilidade penal (art. 28 do Código Penal).
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha.
Bem caracterizado o crime de lesão corporal, mais
abrangente e com demonstração pericial da ofensa à integridade física da
vítima, resta afastado, por logicidade, o pedido de desclassificação.
As penas foram dosadas com critério e bem fundamentadas,
fixadas no mínimo, nada havendo a reparar.
Crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a
pessoa e, ainda, em cenário de violência doméstica e familiar contra a
mulher, não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.
Nesse sentido é o teor da Súmula 588 do STJ: “A prática de
crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
O regime aberto é o adequado, tendo em vista as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005606-95.2017.8.26.0201 -Voto no
8
circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena, inferior a quatro
anos de detenção (artigo 33, § 2o, “c”, do CP).
Nessa conformidade, afastada a preliminar de nulidade,
nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator